Tribunal: TJPA
Processo: 0000072-86.1998.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000072-86.1998.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANA DO CARMO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000072-86.1998.8.14.0035

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

APELADA: ANA CARMO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRECRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPROCEDENTE – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DA CUMULAÇÃO ALEGADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES – PRECEDENTES STJ – PLEITO PELA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE ACORDO COM ART. 1º -F DA LEI 9494/1997 – PROCEDENTE - PLEITO DE REDUÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – PLEITO PARA AFASTAR CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDENTE, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 39 DA LEI 6.830/80 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA FIXAR OS JUROS DE MORA EM 6% A.A E AFASTAR A CONDENAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO ENTE MUNICIPAL.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, apenas para fixar os juros de mora em 6% a.a e afastar a condenação das custas processuais ao ente municipal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000072-86.1998.8.14.0035

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

APELADA: ANA CARMO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
ANA CARMO RIBEIRO DA SILVA.

A decisão guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a pagar o valor aduzido na inicial, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar desta sentença e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quine por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. (...)”

O Município de Óbidos interpôs recurso de apelação, ID 9596052, aduzindo, preliminarmente, prescrição intercorrente.

No mérito, alegou a impossibilidade jurídica do pedido e impossibilidade de cumulação dos pedidos, os quais mostram-se incompatíveis. Assevera que houve cerceamento de defesa, ante a omissão na análise da tese defensiva. Aduz ainda a necessidade de reforma quanto aos juros de mora, arbitrados em 1% ao mês, para que seja aplicado juros e 6% ao ano. Requereu ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença e o afastamento da condenação do município das custas processuais.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, julgando totalmente improcedente a Ação proposta, invertendo o ônus de sucumbência, condenando o apelado, nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id nº. 9596054).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos, com base no art. 178 do CPC e o art. 5º da Recomendação nº. 34. (ID 10054755).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Preliminar.

Sustenta o apelante que o direito da impetrante/apelada foi alcançado pela prescrição.

Todavia, não há que se falar em prescrição, vez que o ato impugnado pela autora consiste em pagamento de crédito decorrente de verbas salariais e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição se renovam.

Aplicável o enunciado da Súmula 85/STJ, transcrevo:

SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Isto posto, afasto a prejudicial de mérito.

Mérito

Impossibilidade jurídica do pedido. Impossibilidade de cumulação.

Aduz o apelante a impossibilidade jurídica do pedido, em razão da cumulação de pedidos: Ação de cobrança cumulada com cominatória e obrigação de fazer, pedidos incompatíveis entre si.

Analisando os autos, verifico que o pleito do apelante não merece acolhimento, posto que não existe a cumulação alegada, no presente caso.

A autora da ação, pleiteia a cobrança de valores referente ao tempo de serviço, o qual faz
jus
, porém não recebeu em sua integralidade. Portanto, não existe qualquer cumulação com obrigação de fazer e mesmo que existisse não havia nulidade.

O Art. 327 do CPC é claro ao estabelecer que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. E ainda, esclarece os requisitos para cumulação:

“
§ 1º
São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I
- os pedidos sejam compatíveis entre si;

II
- seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III
- seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

In casu
, o Magistrado
a quo
esclareceu que o Município apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetuou o pagamento das verbas pleiteadas, de forma que mostrou-se incontroverso o alegado pela parte autora/apelada.

Ademais, reconheceu que o contrato temporário é inconstitucional, porém não pode o empregado colocar sua força de trabalho a disposição do empregador e não ser devidamente remunerado por isto, vez que caracteriza enriquecimento ilícito.

Do cerceamento de defesa.

Aduz que há necessidade de reconhecer nulidade na sentença em razão de omissão na análise de tese defensiva, o que importa em cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal.

Não merece acolhimento a alegação de ofensa aos princípios constitucionais citados, posto que o Julgador não está obrigado a analisar todas as teses das partes, quando já possui fundamentos suficientes para formar o seu convencimento, assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Outros Tribunais vêm decidindo no mesmo sentido:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0529129-82.2017.8.05.0001.1.EDCiv Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado (s): FABIO PIRES DA SILVA, DANIELA DE BRITO ARGOLO EMBARGADO: EMILIA EMIKO OKUMURA Advogado (s):THELMA PEDREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. REJEIÇÃO. 1. Mostram-se clarividentes os motivos que conduziram este Colegiado a negar provimento ao apelo do ora Embargante. 2. A matéria foi debatida na sua totalidade e fundamentada adequadamente, importando anotar que o julgador não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. 3. O r. acórdão deixou claro as razões que ensejaram em sua conclusão, julgando o parcial provimento do recurso interposto, para, inclusive, determinar a restituição integral e imediata dos valores pagos ao promitente comprado, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 4. Aclaratórios não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. 5. Não há omissão quando o magistrado, ao decidir a causa, não se manifesta sobre cada um dos argumentos lançados pela parte, mas apenas acerca daqueles que considera suficientes para a solução da lide. 6. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 0529129-82.2017.8.05.0001.1, em que figura como Embargada EMÍLIA EMIKO OKUMURA e Embargante SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBINILIÁRIOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador/BA, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora

(TJ-BA - ED: 05291298220178050001, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” OU “ALIUNDE” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, § 1º, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Segundo a Corte Suprema, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” ( ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00011006220138110095 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em omissão quando as questões colocadas à apreciação judicial foram suficientemente examinadas e resolvidas, de forma clara. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. 3. É inadmissível a oposição dos aclaratórios para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 4. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido código. 5. Não havendo vício a ser sanado no acórdão embargado, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - AI: 07117914720198090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

Portanto, conforme demonstrando, não há que se falar em julgamento
citra petita,
posto que o julgador não está obrigado a refutar todas as teses levantadas pela defesa, desde que pela fundamentação apresentada seja possível deixar claro o motivo do seu convencimento.

Da fixação dos Juros

Aduz o apelante que o Município de goza dos privilégios da fazenda pública, devendo ser aplicado os juros de 6% ao ano, nos moldes da Lei nº. 9494/97, razão pela qual a decisão apelada merece reforma, para que seja aplicado sobre a condenação a incidência dos juros de 6% ao ano.

O pleito merece acolhimento, posto que a decisão guerreada fixou os juros em 1% ao mês, o que equivale à 12% ao ano, portanto foi fixado fora do estabelecido no art. 1º - F da lei 9494/1997:

Art. 1o
-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Portanto, merece acolhimento a insurgência recursal no que tange à fixação dos juros, para ser reformada a sentença no sentido de ser fixado juros em 0,5% ao mês, equivalente à 6% ao ano, conforme estabelece a lei 9494/1997.

Pleito de redução dos honorários advocatícios.

Pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O pleito não merece acolhimento, uma vez que o
quantum
relativo aos honorários advocatícios foi fixado obedecendo os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º e 3º do CPC.

A lei possibilita ao Magistrado a fixação dos honorários levando em consideração os critérios estabelecidos no artigo mencionado, especialmente o contido no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, o qual se enquadra no presente caso:

"§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;"

Portanto, os honorários foram fixados adequadamente.

Pleito pelo afastamento da condenação de custas processuais pelo ente municipal.

A Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais e emolumentos, inclusive perante a justiça estadual, arcando apenas com o ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. PREVISÃO LEGAL. 1
. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais (Lei 6.830/80, art. 39), inexistindo também dever quanto ao ressarcimento das despesas processuais quando a parte ex adversa for beneficiária da assistência judiciária gratuita e não houver feito adiantamento das custas processuais.
2. Não obstante não se tratar de execução fiscal, deve ser aplicado ao caso, o disposto no artigo 39, da Lei nº 6.830/80, de modo a eximir o ente municipal ao pagamento das custas finais, não abarcando as despesas porventura desembolsada pela parte adversa. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03475016220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 23/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/02/2021)

Desse modo, merece prosperar os argumentos do apelante nesse quesito.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar os juros de mora em 6% a.a e afastar a condenação das custas processuais ao ente municipal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/10/2023